Tribunal: TJDFT
Processo: 0751894-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751894-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: RODRIGO DIAS RIBEIRO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição criminal protocolada pela defesa de RODRIGO DIAS RIBEIRO, em que requer a revisão da dosimetria da pena oriunda da sentença penal condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, e § 1o, IV, da Lei n.o 10.826/03 (ação penal 0706075-39.2023.8.07.0001), tendo em vista a recente decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamento dos Recursos Especiais 1.994.424 e 2.000.953. Em síntese, afirma a Defesa que a reprimenda foi fixada de forma autônoma para ambos os delitos, em concurso material, sendo somadas as penas de 5 anos (tráfico) e 3 anos e 6 meses (porte de arma). Sustenta, no entanto, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na decisão acima referida, o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas quando houver nexo finalístico entre as condutas, configurando-se como causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, e não como crime autônomo em concurso material. Salienta que, no caso, a arma foi utilizada com o objetivo de garantir o sucesso da atividade criminosa de tráfico, o que torna possível a revisão da dosimetria da pena, notadamente porque ainda não houve o trânsito em julgado da condenação, estando, ainda, em fase recursal. A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo não provimento do pedido (ID 67302040). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não merece ser admitida, senão, vejamos. Como relatado, o peticionante requer a revisão da dosimetria da pena, fixada em 8 anos e 6 meses de reclusão, além 512 dias-multa, imposta pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, caput e § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, a fim de que seja readequada aos termos da recente decisão da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos Recursos Especiais n. 1.994.424 e 2.000.953, com caráter vinculativo(Tema repetitivo 1.259[1]), e a modificação do regime inicial para o semiaberto. Ocorre, contudo, que, com o julgamento da apelação (ID 66968179), e, considerando a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça, restou exaurida a jurisdição deste Tribunal de Justiça. Com efeito, em consulta ao andamento processual dos autos do processo 0706075-39.2023.8.07.0001, disponível no Pje de 2a instância, constata-se que, diante da negativa de seguimento do recurso especial interposto pelo peticionante (ID 66164797 daqueles autos), este se insurgiu por meio agravo de instrumento. Logo, estando ainda pendente de análise o agravo de instrumento em recurso especial, deve a questão ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça. A propósito, esclarece a doutrina: (...) Ora, tendo o tribunal a quo julgado o recurso ordinário que lhe estivera afeto, exauriu a jurisdição (mais até do que a competência) relativamente ao feito e, por não mais deter atribuição legal para nele prover, não a pode ter igualmente para as ações cautelares a ele conexas, sejam quais forem. Tudo o que resta para decidir da “causa” é da competência do tribunal ad quem, não se podendo conceber que retenha consigo aquele outro o poder de acautelar o resultado daquele resíduo. (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Medida Cautelar em Recursos Extraordinários: Competência. Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos, p. 20/21) Além disso, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, “não há previsão regimental ou processual que autorize o processamento da referida petição.” (ID 67302040) Importa realçar, outrossim, que a pretensão de revisão da sentença condenatória por este Tribunal depende do trânsito em julgado, conforme o disposto no art. 625, §1o, do CPP[2], e que a hipótese se insira dentre as situações taxativamente previstas no art. 621 do mesmo Código. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. [1] Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). [2] Art. 625. (...) § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora